Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada.
2. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).
3. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter a utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor).
4. Os dispositivos devem ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.
5. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
6. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).
7. Na hipótese, o percentual estipulado foi de 23% ao mês e 987,22% ao ano, valores muito superiores à média de mercado nos meses da celebração do negócio jurídico. acordo com o Banco Central do Brasil (https://bcb.gov.br.estatisticas/reporttxjuroshistorico), no momento de celebração do contrato de crédito pessoal não consignado, as taxas médias de juros ao mês eram de 5,56%.
8. Em comparação com as taxas de juros praticadas pelas concorrentes, nota-se que, naquela época, das 86 instituições financeiras, das quais o Banco Central disponibiliza as taxas de juros praticadas para consulta, 80 estabeleciam percentual inferior a 14% de juros ao mês e 374,02% ao ano.
9. Diante desse cenário, impõe-se a redução dos juros remuneratórios dos contratos acima listados para 11% ao mês, percentual que atende ao princípio da razoabilidade, uma vez que leva em consideração a natureza do negócio jurídico celebrado (contrato de alto risco). Apesar do percentual estar acima da taxa média de mercado, praticada no momento das contratações, está em consonância com as taxas de juros praticadas pela grande maioria das instituições concorrentes.
10. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
11. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.
12. No caso, a ré agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao aplicar taxas de juros exorbitantes no contrato de empréstimo celebrado com o apelante - superior ao quádruplo da taxa média de mercado. Não há que se falar em engano justificável: os juros foram estabelecidos de forma voluntária pela apelada. Desse modo, se ficar constatado, na fase de liquidação, que houve pagamento de valores em excesso, tais valores deverão ser restituídos em dobro, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto indevido. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.